Tribunal: TJES
Processo: 0000789-75.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000789-75.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELINA SIMOES SOBRAL e outros

APELADO: COSME RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. INADIMPLEMENTO LOCATÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO EX LOCATO. INVALIDADE DE INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO POR ANALFABETO SEM OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE COM AÇÃO POSSESSÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis. As autoras sustentam a existência de contrato de locação residencial, alegam inadimplemento do réu desde abril de 2015 e requerem a reforma da sentença para decretação do despejo. Preliminarmente, alegam cerceamento de defesa em razão de suposta impossibilidade de participação em audiência virtual. Subsidiariamente, postulam a declaração de revogação de alegado comodato com fixação de prazo para desocupação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão de alegada falha técnica que teria impedido a participação das autoras na audiência virtual; (ii) estabelecer se restou comprovada a existência de relação locatícia apta a justificar o despejo por falta de pagamento; e (iii) determinar se é possível acolher pedido subsidiário de revogação de comodato formulado apenas em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relatório oficial da plataforma utilizada para a audiência demonstra que não houve tentativa de ingresso das autoras, de seu advogado ou de testemunhas na sala virtual, inexistindo prova idônea de indisponibilidade do sistema judicial.

As demais audiências designadas para a mesma data ocorreram regularmente, o que reforça a inexistência de falha sistêmica apta a justificar a anulação do ato processual.

A alegação de impossibilidade de acesso à audiência não é acompanhada de certidão ou documento técnico emitido pelo setor competente do Tribunal, permanecendo amparada apenas em afirmações unilaterais.

O contrato escrito apresentado pelas autoras carece de validade jurídica, pois foi firmado por pessoa analfabeta mediante impressão digital, sem observância das formalidades exigidas pelo art. 595 do Código Civil.

A existência do contrato escrito contradiz a narrativa inicial de celebração de locação verbal, além de haver divergência quanto aos valores supostamente devidos, circunstâncias que fragilizam a credibilidade da tese autoral.

Embora seja incontroversa a ocupação do imóvel pelo réu, as apelantes não comprovam a natureza locatícia da posse exercida, ônus que lhes incumbia por força do art. 373, I, do CPC.

A ausência de demonstração da relação ex locato impede a concessão de tutela fundada na Lei do Inquilinato e evidencia a inadequação da ação de despejo para solução da controvérsia.

A fungibilidade não autoriza o recebimento da ação de despejo como ação possessória, em razão da incompatibilidade entre os procedimentos, pedidos e causas de pedir, bem como em observância ao princípio da adstrição.

O pedido subsidiário de revogação de comodato formulado apenas em grau recursal configura inovação objetiva da lide e extrapola os limites da causa de pedir deduzida na petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de cerceamento de defesa decorrente de falha em audiência virtual exige comprovação técnica idônea da indisponibilidade do sistema, não bastando alegações unilaterais da parte.

O instrumento firmado por pessoa analfabeta sem observância das formalidades legais não constitui prova válida da relação contratual alegada.

Incumbe ao autor comprovar a existência da relação locatícia como fato constitutivo do direito ao despejo.

A ausência de comprovação da relação ex locato torna inadequada a ação de despejo para retomada da posse do imóvel.

Não se admite a fungibilidade entre ação de despejo e ação possessória quando houver incompatibilidade procedimental e de pedidos.

O pedido de revogação de comodato formulado apenas em sede recursal configura inovação da lide e não pode ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 595. CPC, arts. 373, I, 85, §11, e 98, §3º. Lei nº 8.245/1991.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1001693-97.2016.8.26.0080, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2021. TJMG, Apelação Cível nº 5229149-91.2022.8.13.0024, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 27.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000789-75.2021.8.08.0030

APELANTE:
ADELINA SIMÕES SOBRAL E OUTRA

APELADO: COSME RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ADELINA SIMÕES SOBRAL E OUTRA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação de despejo ajuizada em face de
COSME RIBEIRO DOS SANTOS
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões as apelantes suscitam, preliminarmente, o cerceamento de defesa. Sustentam que na data designada para a audiência de instrução e julgamento (14/05/2025) o Fórum local encontrava-se desprovido de internet e de energia elétrica, o que obstou o ingresso delas e de suas testemunhas no ambiente virtual da plataforma Zoom.

No mérito, pugnam pela reforma integral da sentença, aduzindo haver prova documental da relação locatícia, consubstanciada em contrato escrito firmado em 10/10/2010, restando caracterizado o inadimplemento e o esbulho possessório por parte do apelado desde abril de 2015. Alternativamente, requerem que, caso mantida a tese de comodato, seja declarada sua revogação com a fixação de prazo para a desocupação voluntária do imóvel.

Pois bem.

As apelantes ingressaram com a presente demanda em face do apelado sustentando que firmaram contrato de locação com fins residenciais, inicialmente de forma verbal e, posteriormente, materializado em documento escrito datado de 10/10/2010.

Segundo a narrativa inicial, o réu deixou de adimplir com os aluguéis avençados a partir de abril de 2015, o que motivou o ajuizamento da ação com o intuito de obter o despejo por falta de pagamento cumulado com a cobrança dos valores em atraso.

De início, impõe-se rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa arguida no apelo.

Conforme expressamente consignado pelo magistrado de primeiro grau na decisão interlocutória que examinou a matéria, restou tecnicamente evidenciado que sequer houve a alegada tentativa de ingresso das recorrentes ou de seu patrono na sala virtual destinada à realização do ato processual.

O relatório oficial extraído diretamente da plataforma Zoom demonstrou de forma inequívoca que o ambiente virtual foi aberto e operado normalmente, registrando exclusivamente os acessos da assessoria e do próprio magistrado, restando a sala de espera sem qualquer solicitação externa pendente.

Além disso, o juízo

a quo
fez constar que as demais audiências designadas para a referida data transcorreram sem qualquer intercorrência técnica.

Nesse panorama fático, caberia à parte interessada pleitear, junto ao setor de tecnologia competente do Tribunal, a emissão de certidão oficial idônea que atestasse a ocorrência de indisponibilidade ou falha nos sistemas de comunicação do Poder Judiciário.

Desprovidas de tal substrato probatório elemental, meras alegações unilaterais são inteiramente insuscetíveis de conduzir à anulação do ato processual, militando presunção de veracidade em favor do relatório oficial da serventia.

Portanto,
REJEITO
a prefacial suscitada.

Adentrando à análise do mérito, verifico que a sentença de primeiro grau conferiu irretocável desfecho à controvérsia, de sorte que o inconformismo recursal não comporta provimento.

Com efeito, conforme bem delimitado, carece de qualquer validade jurídica o suposto contrato escrito de locação apresentado pelas autoras.

Restou devidamente demonstrado que o referido instrumento foi subscrito por indivíduo que não sabe escrever (analfabeto), constando apenas a aposição de sua impressão digital, sem a observância das formalidades essenciais prescritas pela legislação civilista — notadamente a assinatura a rogo por mandatário constituído via instrumento público e a subscrição de duas testemunhas instrumentárias (art. 595, do Código Civil).

Ademais, a invocação de um contrato escrito vai de encontro à própria tese exordial desenvolvida pelas apelantes, as quais sustentavam originalmente a celebração de um pacto de natureza puramente verbal, havendo, ademais, flagrante divergência entre os valores mensais reputados devidos.

Tal guinada argumentativa enfraquece sobremaneira a verossimilhança das alegações autorais.

Nesse diapasão, remanesce incontroverso nos autos tão somente o dado objetivo de que o apelado ocupa e reside em um bem imóvel de propriedade das apelantes. Contudo, a efetiva natureza jurídica dessa ocupação não restou minimamente demonstrada sob o crivo do contraditório.

Enquanto as demandantes insistem na caracterização de relação locatícia onerosa, o demandado assevera que a permanência no local decorria de obrigações laborais de zelo, vigilância e cuidados com a integralidade da propriedade rural.

À míngua de comprovação acerca do vínculo
ex locato
, cujo ônus probatório recaía integralmente sobre as autoras, por se tratar de fato constitutivo de seu pretenso direito (art. 373, inciso I, do CPC), inviabiliza-se qualquer espécie de tutela jurisdicional com espeque na Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91).

Consequentemente, evidenciada a flagrante inadequação da via eleita, cumpre às apelantes valerem-se dos meios processuais adequados (ações possessórias ou petitórias) para discutir a justiça da posse e reaver o bem, sendo de todo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade para receber a ação de despejo como interdito possessório, dada a manifesta incompatibilidade procedimental e em estrita observância ao princípio da adstrição.

A orientação adotada alinha-se com a remansosa jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios, aplicável ao caso
mutatis mutandis
:

Ação de despejo. Comodato verbal. Alegação de que o imóvel foi cedido gratuitamente ao réu enquanto vigorava o contrato de trabalho com a empresa. Não demonstração da relação "ex locato". Ônus da prova que cabia aos autores (art. 373, I, CPC). Impossibilidade de aplicação da fungibilidade para recebimento da ação de despejo como ação possessória.
Necessidade de observância do princípio da adstrição. Recurso desprovido, com observação.
Não se mostra adequada a demanda de despejo no caso concreto, considerando que se trata de extinção do contrato de comodato, não oneroso, e que necessitaria do ajuizamento de ação possessória para a proteção ou restabelecimento da posse do imóvel, diante da alegação de esbulho praticado pelo réu que não desocupou o imóvel ao término do contrato de trabalho entre as partes. Cabia aos autores a demonstração do efetivo pacto locatício entre as partes, sendo seu o ônus da prova do fato constitutivo do direito pleiteado, no entanto, não se desincumbiram desse ônus a contento (art. 373, I, CPC)
. Verificada a qualidade da posse exercida, eventuais questionamentos acerca de sua validade devem ser examinados em ação própria, não se admitindo a aplicação da fungibilidade para recebimento da ação de despejo ajuizada como ação possessória, em observância ao princípio da adstrição. (TJ-SP - Apelação Cível: 10016939720168260080 Cabreúva, Relator.: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 25/10/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2021).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO EX LOCATO - VIA ELEITA INADEQUADA - IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO EM AÇÃO POSSESSÓRIA - CARÊNCIA DE AÇÃO.

Inexistindo relação jurídica alguma entre a autora e a requerida, muito menos ex locato, inviável pedido de despejo para uso próprio, impondo-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela inadequação da via eleita, nos exatos termos do art. 267, VI, do CPC. Não há se cogitar de fungibilidade entre as ações de despejo e reintegração de posse, porquanto, além de ocorrer somente entre os interditos possessórios, a primeira demanda rito próprio, previsto em lei especial, sendo certo, ainda que os próprios pedidos formulados em cada uma das ações são diversos e incompatíveis entre si.
(TJ-MG - Apelação Cível: 52291499120228130024, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2024).

Por fim, revela-se inviável o acolhimento do pedido subsidiário recursal de declaração de revogação de comodato com estipulação de prazo para desocupação, porquanto tal provimento importaria em inadmissível inovação objetiva da lide em sede recursal e violação direta aos limites da causa de pedir posta na inicial, baseada estritamente na seara locatícia.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios fixados na origem, ressalvado, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)